Tribunal: TJMT
Processo: 1021729-48.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021729-48.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[WANESSA LARISSA TAVEIRA DA CRUZ - CPF: 080.897.174-38 (ADVOGADO), FABIANO LENON DA SILVA ZANQUI - CPF: 028.939.691-35 (EMBARGANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), SILVESTRE RODRIGUES SEVERIANO DE LIMA - CPF: 728.355.591-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(
S):
FABIANO LENON DA SILVA ZANQUI

AGRAVADO(
S):
BANCO PAN S.A.

EMENTA. DIREITO PRIVADO. AGRAVO REGIMENTAL.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

CASO EM EXAME

Recurso de agravo regimental interposto por Fabiano
Lenon
da Silva
Zanqui
contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento diante da violação ao princípio da
dialeticidade
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o recurso de agravo de instrumento atendeu aos requisitos mínimos necessários à sua admissibilidade, especialmente quanto ao princípio da
dialeticidade
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da
dialeticidade
impõe ao recorrente o dever de expor, de modo coeso e inteligível, os fundamentos de fato e direito que embasam a sua pretensão recursal, os quais devem se ater aos fatos discutidos na lide e possuir aptidão para ensejar a revisão do quadro decisório.

No caso em exame, o recorrente não atacou os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a repetir argumentos sobre a nulidade contratual por não observância da taxa média de juros.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do recurso, conforme estabelecido no art. 932, III, do CPC.

A decisão monocrática está fundamentada na ausência de
dialeticidade
recursal e na impossibilidade de análise de matéria não apreciada pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “O princípio da
dialeticidade
impõe ao recorrente o dever de apresentar fundamentos fáticos e jurídicos que combatam especificamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do
recurso.”

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada: N.U 1010943-42.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, João Ferreira Filho, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2024,
Publicado
no DJE 15/07/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de
AGRAVO
REGIMENTAL

interposto
por
FABIANO LENON DA SILVA ZANQUI
, contra
decisão monocrática proferida em ID.
233334691
que
não conheceu do recurso de agravo de instrumento diante da violação ao princípio da
dialeticidade
.

O Agravante
replica os mesmos argumentos trazidos na petição inicial deste recurso
, ou seja, segue defendendo que a taxa de juros exercida no contrato está acima da média de mercado
.

Dessa forma, fundada na discussão sobre irregularidades no contrato de financiamento, o Agravante requer a reforma da decisão agravada para sustar os efeitos da decisão de primeiro grau que determinou a busca e apreensão do veículo.

Por sua vez, a parte Agravada apresenta contrarrazões em Id.
248740174
pelo desprovimento do recurso.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(
S):
FABIANO LENON DA SILVA ZANQUI

AGRAVADO(
S):
BANCO PAN S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente,
t
rata-se de
Recurso de
AGRAVO REGIMENTAL
interposto
por
FABIANO LENON DA SILVA ZANQUI
, contra
decisão monocrática proferida em ID.
233334691
que
não conheceu do recurso de agravo de instrumento diante da violação ao princípio da
dialeticidade
.

A decisão monocrática, ora agravada, restou assim fundamentada:

“
[...]
Sem
mais delongas, é desnecessária a submissão deste caso à Turma Julgadora da 5a Câmara de Direito Privado, já que o recurso não atendeu aos requisitos mínimos necessários à sua admissibilidade, circunstância que autoriza o imediato julgamento monocrático do recurso, consoante estabelece o art. 932, III, do CPC.

Como se sabe, antes do exame do mérito, deve ser verificado se o recurso preenche os requisitos indispensáveis à sua admissibilidade, entre os quais se insere o ônus da impugnação específica à decisão impugnada, substância do princípio da
dialeticidade
.

O princípio da
dialeticidade
impõe ao recorrente o dever de expor, de modo coeso e inteligível, os fundamentos de fato e direito que embasam a sua pretensão recursal, os quais, por razões lógicas e jurídicas, devem se ater aos fatos discutidos na lide e, ao menos em abstrato, possuir aptidão para ensejar e justificar a revisão do quadro decisório, com a reforma do pronunciamento judicial impugnado, o que definitivamente não se vê na espécie, pois, o recorrente se
utilizou do expediente recursal para apresentar contestar o feito sob o argumento de tratar-se de causa madura.

Veja que as razões recursais, literalmente, se fundamentam exclusivamente na nulidade contratual por não observância da taxa média de juros aplicável ao contrato ao tempo da contratação do financiamento.

Em outras palavras, não há uma linha sequer atacando os fundamentos da decisão agravada.

Com efeito, para além da ausência de
dialeticidade
recursal, convém destacar quenão é possível a análise em sede recursal, por meio do agravo de instrumento, de matéria que não tenha sido apreciada pelo Juízo de primeiro grau, sob
pena supressão de instância
e violação do princípio do duplo grau de jurisdição.

Denota-se, portanto, que o agravante despreza a boa técnica recursal ao
inobservar
o princípio da
dialeticidade
recursal, já que simplesmente ignora a fundamentação adotada na decisão agravada, e, ainda, malferiu o princípio do duplo grau de jurisdição.

A propósito:

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO FUNDAMENTO UTILIZADO PARA O NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – RAZÕES DO AGRAVO INTERNO QUE NÃO IMPUGNAM AS RAZÕES DE DECIDIR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.
O princípio da
dialeticidade
impõe ao recorrente o dever de apresentar fundamentos fáticos e/ou jurídicos congruentes e pertinentes com o cenário em que a lide está inserida, e que contenham aptidão abstrata de ensejar a revisão e justificar a reforma do pronunciamento judicial impugnado
. 2.
Se o agravante não combate a plenitude da fundamentação exposta na decisão agravada, devolvendo à instância recursal somente recorte da questão controvertida, é logicamente inviável e impraticável o reexame e reversão do quadro decisório, até porque não há o imprescindível ponto de confrontação a justificar o pronunciamento de acerto ou desacerto da conclusão decisória
. (N.U 1010943-42.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE
DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2024,
Publicado
no DJE 15/07/2024)

Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, c/c
arts
. 203, §2o e 1.015, caput, todos do CPC, e art. 51, I-B, do Regimento Interno deste Sodalício,
não conheço
do Agravo de Instrumento interposto, por sua manifesta inadmissibilidade.

Tomem-se as demais providências de
estilo.
”

No cerne recursal

Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL
por
FABIANO LENON DA SILVA ZANQUI
, contra decisão proferida (ID. 136382749 –
autos de origem PJE No 1046081-78.2023.8.11.0041
) pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá-MT, que deferiu liminarmente o pedido de busca e apreensão do
veículo.

Como muito bem esclarecido na decisão monocrática, o recurso de Agravo de Instrumento fere o princípio da
dialeticidade
recursal, uma vez que a decisão do juízo
primevo
deferiu pedido de busca e apreensão do bem, enquanto as razões do recurso buscam, unicamente, debater sobre a validade das cláusulas contratuais.

Nesse espeque, o recurso de agravo de instrumento não apresenta
uma linha sequer
irresignação sobre
os fundamentos da decisão
de primeiro grau
.

O princípio da
dialeticidade
impõe ao recorrente o dever de expor, de modo coeso e inteligível, os fundamentos de fato e direito que embasam a sua pretensão recursal, os quais, por razões lógicas e jurídicas, devem se ater aos fatos discutidos na lide e, ao menos em abstrato, possuir aptidão para ensejar e justificar a revisão do quadro decisório, com a reforma do pronunciamento judicial impugnado, o que definitivamente não se vê na espécie, pois, o recorrente se utilizou do expediente recursal para apresentar contestar o feito sob o argumento de tratar-se de causa madura.

Com efeito, para além da ausência de
dialeticidade
recursal, convém destacar quenão é possível a análise em sede recursal, por meio do agravo de
instrumento, de matéria que não tenha sido apreciada pelo Juízo de primeiro grau, sob
pena supressão de instância
e violação do princípio do duplo grau de jurisdição.

Denota-se, portanto, que o agravante despreza a boa técnica recursal ao
inobservar
o princípio da
dialeticidade
recursal, já que simplesmente ignora a fundamentação adotada na decisão agravada, e, ainda, malferiu o princípio do duplo grau de jurisdição.

A propósito:

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO FUNDAMENTO UTILIZADO PARA O NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – RAZÕES DO AGRAVO INTERNO QUE NÃO IMPUGNAM AS RAZÕES DE DECIDIR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.
O princípio da
dialeticidade
impõe ao recorrente o dever de apresentar fundamentos fáticos e/ou jurídicos congruentes e pertinentes com o cenário em que a lide está inserida, e que contenham aptidão abstrata de ensejar a revisão e justificar a reforma do pronunciamento judicial impugnado
. 2.
Se o agravante não combate a plenitude da fundamentação exposta na decisão agravada, devolvendo à instância recursal somente recorte da questão controvertida, é logicamente inviável e impraticável o reexame e reversão do quadro decisório, até porque não há o imprescindível ponto de confrontação a justificar o pronunciamento de acerto ou desacerto da conclusão decisória
. (N.U 1010943-42.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2024,
Publicado
no DJE 15/07/2024)

Ante o exposto,
conheço do agravo regimental e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão monocrática que,
com fulcro no art. 932, III, c/c
arts
. 203, §2o e 1.015, caput, todos do CPC, e art. 51, I-B, do Regimento Interno deste Sodalício,
não conheceu
do Agravo de Instrumento interposto, por sua manifesta inadmissibilidade.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024